Tribunal: TJBA
Processo: 8124654-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124654-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JAQUELINE SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE.
PROCURAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS QUE NÃO APONTA NENHUM INDÍCIO DE INVALIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante da controvérsia que ora se apresenta,
perfeitamente acolhível a tese da Recorrente, isso porque o instrumento encontra-se datado de
14/07/2022
, devidamente assinado pela Apelante, não existindo nenhum indício de nulidade ou de uso indevido da procuração.

2
.
Insta registrar, que o art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma na procuração
ad judicia
, o qual dispõe:
“A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de
hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”.

3.

Assim, diante do transcrito no
dispositivo mencionado,
considera-se que o D. Juízo de primeiro grau não agiu com acerto ao exigir procuração com

autenticação da firma como requisito
de validade do instrumento
.

4
.
APELO
CONHECIDO E
PROVIDO
.
SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso de Apelação Cível
nº

8124654-36.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante

EDVALDO OLIVEIRA CERQUEIRA

e apelad
o

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR
PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora